Tribunal: TJMT
Processo: 1012366-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012366-76.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000436-76.2020.811.0092 - COMARCA DE ALTO TAQUARI
AGRAVANTE: ROSA MARIA PAGLIUSO SIQUEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSA MARIA PAGLIUSO SIQUEIRA em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa no 1000436-76.2020.811.0092, que deferiu o pedido liminar, para determinar a indisponibilização dos bens dos Requeridos, até o montante de R$86.026,14 (oitenta e seis mil vinte e seis reais e quatorze centavos).
Noticia a Agravante que o Ministério Público aviou a Ação de base sob o argumento de que houve irregularidades/ilegalidades no procedimento de Desapropriação Amigável de parte da Mineradora Taquari, por parte do Município de Alto Taquari, com a participação da Recorrente.
Sustenta a sua ilegitimidade passiva, eis que a avaliação do produto realizada pela Comissão de Avaliação, a qual fazia parte, resultou num valor abaixo do mercado, segundo porque não houve dolo, sendo que a avaliação foi feita no estrito cumprimento de dever legal.
Destaca a impossibilidade do deferimento de indisponibilidade dos bens posto que não praticou nenhum ato de improbidade administrativa, estando ausente qualquer indício de dolo, culpa grave ou má-fé, bem como efetivo prejuízo ao erário.
Acentua a necessidade de desbloqueio dos bens, considerando que não pode ser responsabilizado por falha da gestão municipal.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque a decisão afirma existir fortes indícios da participação dos requeridos em procedimentos irregulares para aquisição de “rachão” por parte do Município de Alto Taquari.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...) Pois bem, em análise dos documentos juntados na inicial, verifico que há fortes suspeitas da participação dos indiciados em procedimentos irregulares para aquisição de rachão por este município, seja por condutas comissivas ou omissivas.
Analisando as informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, observo que os dois procedimentos realizados para aquisição de rachão nos anos de 2017 e 2018 teve como participantes as empresas O Goiano P. e Serviços, JRB Empreendimentos e Contern. Contudo, diante dos documentos juntados, constatei que as empresas O Goiano e JRB pertencem ao mesmo dono e possuem o mesmo CNPJ. Já a empresa Contern informou que está em recuperação judicial e emitiu sua última nota fiscal de venda de brita no ano de 2013. Informou ainda que não formalizou nenhum contrato com o município para venda ou extração de rachão nos anos de 2018 e 2019.
Além do mais, os motoristas do município, quando ouvidos no inquérito civil, informaram que desde o ano de 2018 transportam rachão retirado da pedreira do Lairto ou da Cortern.
Foi juntado aos autos contrato de compra e venda em que o Sr. Lairto João Sperandio Filho vendeu a Fazenda São João e a Mineradora Taquari Ltda à empresa Cortern, no ano de 2010. Logo, em tese, não poderia figurar como beneficiário da desapropriação amigável celebrada com o município de Alto Taquari, no valor de R$ 650.000,00.
Certo é que o resultado do inquérito civil instaurado pelo órgão ministerial apontou uma série de incoerências e obscuridades nos procedimentos deflagrados para aquisição de rachão pelo município, que deverão ser melhor esclarecidas no curso da presente ação, após a formação do contraditório e instrução processual.
Nesse cenário, ao menos em sede de cognição sumária e superficial, vislumbro a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado na inicial, pois há fortes suspeitas de que os indiciados teriam praticado as condutas irregulares apontadas pelo Ministério Público, ficando satisfeito o requisito necessário à concessão da tutela cautelar de indisponibilidade de bens.” (sic decisão recorrida)
Assim, nesta fase de cognição não exauriente, por ora, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso. Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais, e acaso provido o recurso, terá a Recorrente o bem jurídico pleiteado, inexistindo periculum in mora.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal, e dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora